Tribunal: STF
Processo: RE 1272762
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VERBETE VINCULANTE Nº 10 – INOBSERVÂNCIA – ACÓRDÃO – NULIDADE – PROVIMENTO.
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações:
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu apelação interposta pelo contribuinte para conceder a segurança, afastando a sujeição ao regime fiscal previsto na Lei nº 12.546/2011 a versar a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Concluiu cabível a aplicação do regime anterior definido na Lei nº 8.212/1991, segundo o qual o tributo incide sobre a folha de salários, no que revelado ser mais vantajoso. 
    No extraordinário, a União afirma violados os artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 97, 195, cabeça, inciso I e § 13, da Constituição Federal. Sustenta o caráter genérico e obrigatório da submissão ao regime da Lei nº 12.546/2011 dos setores econômicos indicados, destacando a impossibilidade de se admitir a adesão, ou não, caso a caso. Sublinha ofensa ao artigo 97 da Carta da República e inobservância do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Diz ser impositivo o artigo 8º do diploma – “Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta […] as empresas que fabriquem os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 2006”. Discorre sobre os objetivos da Lei, ressaltando vantagens do ponto de vista macroeconômico. Frisa a legitimidade da legislação, considerada a autorização versada no § 13 do artigo 195 da Lei Maior. 
    O recorrido aponta o acerto do ato atacado.
    2. Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho:
    […] 
    Colaciono abaixo fundamentos utilizados em julgamento unânime que consubstancia o entendimento desta Turma na questão em apreço (Apelação Cível nº 5001810-82.2015.4.04.7102/RS, Relator Des. Federal Jorge Antonio Maurique, julgado em 17-2-2106): 
    (...) Em termos ideais, a substituição da base de cálculo foi implementada para atingir empresas que tinham dificuldades estruturais como resultado de eventos passados, ligados a conjuntura descrita na exposição de motivos. A adoção da medida teria impacto favorável para as empresas, considerados a diminuição da carga tributária e o possível aumento das contratações de empregados. 
    Ocorre que o regime instituído pela Lei nº 12.546/2011, adequado e legítimo para harmonizar interesses juridicamente relevantes das empresas e dos trabalhadores, revelou-se extremamente nocivo quando aplicado concretamente com relação à autora. 
    Conforme demonstrou a impetrante através do cálculo acostado ao evento 01, restou evidente que o recolhimento da contribuição nos moldes da Lei nº 12.546/2011 acarretou um aumento considerável da carga tributária. 
    Assim, na prática, a impetrante está sendo prejudicada com a aplicação da contribuição substitutiva, que onera o contribuinte, aumentando despesas e inviabilizando novas contratações e investimentos. 
    Não é razoável que a utilização de uma medida, instituída para garantir menor onerosidade tributária, quando aplicada, produza efeito completamente inverso. 
    [...]
    O sentido dos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011 está em melhorar a competitividade da indústria e a geração de emprego e renda, mediante a desoneração da folha de salários. Se os dispositivos não prevêem situações em que sua aplicação produz o efeito inverso, contrário aos seus objetivos, surge a lacuna, que deve ser integrada pelo julgador, no caso concreto, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro). 
    A solução é dar à empresa autora o mesmo tratamento dado pela legislação às empresas que não foram abarcadas pela Lei nº 12.546/2011, permitindo que ela continue recolhendo integralmente as contribuições na forma do art. 22 da Lei nº 8.212/91. 
    Evita-se, com isso, que restem violados os princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, invocados na inicial. Com efeito, o poder normativo reconhecido à União para atuar, legislativamente, sobre a disciplina dos tributos não a dispensa, na formulação de medidas que visam corrigir situações de anormalidade, de observar e respeitar esses princípios. 
    Valho-me, mais uma vez, das palavras do Desembargador Antônio Albino Ramos de Oliveira para acentuar que não se cuida 'de negar aplicação à lei a pretexto de sua inconstitucionalidade, porque de inconstitucionalidade não se cogita, e sim de suprir a lacuna de regulamentação da lei. Mantida essa lacuna, dela resultaria, sem dúvida, tratamento anti-isonômico dessas empresas, que passariam a arcar, sem fundamento razoável, com desmedida carga tributária 
    […] 
    Da leitura dos fundamentos do acórdão, depreende-se que o Colegiado local, ao desobrigar o recorrido da sujeição ao regime substitutivo dos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011, levando em conta os princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, declarou, por via transversa, a inconstitucionalidade dos preceitos. Surge pertinente o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    3. Conheço do extraordinário e o provejo para anular a decisão recorrida, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno. Determino o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a fim de que, observado o artigo 97 da Constituição Federal, aprecie o recurso como entender de direito.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator